Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726747-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIANI TOMAZ ROCHA VICENZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. WILLIANI TOMAZ ROCHA VICENZO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73563994), proferida em execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por WILLIANI TOMAZ ROCHA VICENZO, na qual a parte alega irregularidades na execução, mormente quanto à nulidade de citação, e requer: (i) a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD; (ii) a extinção da execução; (iii) a apuração de supostas irregularidades; e (iv) a condenação do exequente ao pagamento de honorários e custas. 2. Oportunizado o contraditório, o exequente refutou a tese da executada (id. 229458988). 3. O pedido da excipiente não merece acolhimento. 4. Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade somente é cabível para discussão de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e prescindam de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. 5. Ressalte-se que a excipiente permaneceu em local incerto e não sabido durante toda a fase inicial do processo, o que motivou sucessivas tentativas de localização, inclusive, por meio de todos os sistemas eletrônicos conveniados ao juízo. 6. Diante da infrutífera tentativa de localização, não restou alternativa senão a realização da citação por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC, medida que se mostra legítima e adequada diante das circunstâncias. 7. Registre-se ainda que o excipiente somente compareceu aos autos após o bloqueio de valores via SISBAJUD, o que reforça a necessidade e a eficácia das medidas constritivas adotadas para a efetividade da execução. 8. Ademais, não há qualquer alegação, tampouco comprovação, de que os valores bloqueados possuam natureza alimentar ou estejam protegidos por alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, de modo que não há fundamento para sua liberação. 9. Por todo o exposto, INDEFIRO a exceção de pré-executividade, mantendo-se a regularidade dos atos executivos praticados, inclusive os bloqueios realizados via SISBAJUD. 10. Diante da rejeição da exceção e da resistência oposta pelo exequente, condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. 11. Intime-se o executado para, no prazo de quinze dias, indicar os dados bancários para a transferência do montante bloqueado, bem como indicar novos meios para satisfação do seu crédito.“ 2. A agravante-executada sustenta nulidade da citação no processo originário, uma vez que a modalidade por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem requerimento da parte autora e sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para sua localização. 3. Aduz que a r. decisão agravada, ao determinar a citação por edital sem provocação da parte interessada, é ultrapetita e contraria os princípios da imparcialidade judicial e do juiz natural. 4. Afirma que a imposição de prazo para requerer a citação ficta, sob pena de extinção do feito, configura coação processual e interfere indevidamente na condução do processo. 5. Alega que os valores bloqueados em sua conta bancária são de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, e a manutenção da penhora representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 6. Ao final, requer: “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de liberação imediata dos valores bloqueados na conta corrente da Agravante; reiterando o pedido liminar para suspensão da execução enquanto se analisa o mérito do recurso; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a admissão da Exceção de Pré Executividade, reconhecendo-o como, meio de defesa incidental, haja vista, tratarem-se de Matéria de ordem pública, pela falta de validade da citação e demais irregularidades”. 7. Preparo (id. 73953571). 8. É o relatório. Decido. Da preliminar de não conhecimento parcial do recurso - suscitada de ofício 9. Inicialmente, a alegação de impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária da agravante-devedora configura inovação recursal, uma vez que não foi submetida ao Juízo a quo nem analisado na r. decisão agravada, portanto, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. 10. Necessário registrar que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 11. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Do efeito suspensivo 12. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 13. O art. 256 do CPC dispõe: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 14. Em relação à citação da agravante-executada, vê-se que a diligência, por Oficial de Justiça, não foi cumprida no endereço constante da cédula de crédito bancário exequenda e indicado na inicial (id. 148116526, autos originários), nem no endereço obtido na consulta ao Sisbajud, Renajud e Serasa (id. 193677302, autos originários), após o que o agravado-credor requereu a citação editalícia (id. 198184029, autos originários), deferida pelo MM. Juiz (id. 201870792, autos originários). 15. A r. decisão agravada, ao determinar a citação por edital, não é ultrapetita ou contrária aos princípios da imparcialidade judicial e do juiz natural, nem configura coação processual, pois decorre do dever de colaboração e cooperação dos sujeitos do processo, art. 6o do CPC/2015, bem como da previsão legal a respeito do procedimento de citação de réu em lugar incerto ou ignorado. 16. Cotejado o dispositivo destacado e os fatos ocorridos na execução, acima retratados, infere-se que a citação por edital observou as prescrições legais. 17. Assim, não há relevância na argumentação da agravante-devedora, de que a citação por edital seria nula, pois, exatamente como concluiu o MM. Juiz, “diante da infrutífera tentativa de localização, não restou alternativa senão a realização da citação por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC, medida que se mostra legítima e adequada diante das circunstâncias” (id. 73563994). 18. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. 19. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. 20. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora